Tribunal: TJSP
Processo: 2149759-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149759-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
LILIAN TEREZINHA ALMEIDA GONÇALVES MANTOVANI, é agravado
WAGNER CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149759-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.151
2
VOTO N° : 19.151
AGRAVO No : 2149759-09.2020.8.26.0000
COMARCA : PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LILIAN TEREZINHA ALMEIDA GONÇALVES MANTOVANI
AGRAVADO : WAGNER CORREA
JUIZ : VÍTOR GAMBASSI PEREIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por
Falta de Pagamento c.c. Cobrança. DECISÃO que indeferiu
o pedido de liminar de despejo. INCONFORMISMO da
autora deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que
requereu
a
desistência
do
Agravo.
Homologação.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança, que a agravante move contra o agravado, em
trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Praia Grande, neste Estado,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 30/31.
Argumenta a autora, ora agravante, em resumo,
que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de
despejo com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91
(fls. 1/14).
Recebido o Recurso sem o efeito ativo (fl. 59),
os autos vieram para o reexame (fl. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149759-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.151
3
Após, a agravante voltou aos autos requerendo
a desistência do Recurso, com pedido de homologação no tocante (fl.
77).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo
por Falta de Pagamento c.c. Cobrança, que a agravante move contra o
agravado, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Praia Grande,
neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 48/49: Recebo como emenda à petição inicial. Anote-se.
2. No mais, o art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato estabelece, em seus
incisos, os requisitos para a concessão da liminar de desocupação. 3. O
caso trazido aos autos não se adequa a nenhuma das hipóteses previstas
nos incisos do dispositivo supramencionado, de forma que a liminar
requerida não merece ser concedida. 4. No que se refere especialmente
ao inciso IX do dispositivo, verifica-se não estar presente o requisito da
ausência de garantia, previsto no art. 37 do referido diploma, já que o
contrato juntado aos autos apresenta caução (fls. 17). 5. Ademais,
observo que o contrato objeto deste feito está em vigência, assim, não se
vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ainda que,
eventualmente, a dívida tenha superado o valor caucionado, não há
previsão legal para tal argumento, devendo para tanto que sejam
coletados mais elementos de convicção quanto à urgência da medida
(TJSP, Agravo de Instrumento n° 2184915-34.2015.8.26.0000, 26.a
Câmara de Direito Privado,Comarca de Mogi das Cruzes, Data do
julgamento 22/10/2015). 6. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar
pleiteada. 7. Cite-se o réu pelo correio sobre os termos da ação
proposta, para que oferte resposta, caso queira, no prazo de quinze (15)
dias, cientificando eventuais sublocatários e ocupantes. 8. Defiro, desde
logo, eventual pedido de purgação da mora apontada na exordial,
concedendo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias contados da data da
juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 9.
Para clareza, fica ressalvado que o depósito judicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149759-09.2020.8.26.0000 -Voto no 19.151
4
independentemente de cálculo (artigo 62, inciso II, do mesmo diploma
legal), sendo portanto, ônus do locatário. 10. Arbitro a verba honorária,
para o caso de purgação da mora, em 20% (vinte por cento) sobre o
valor do débito e acessórios. 11. Constem, quando da citação, as
advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Intime-se. ”
(“sic”, fls. 30/31).
Contudo, já se viu, após a interposição, a
agravante requereu a desistência do Recurso.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso apresentado pela Agravante.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,
restando prejudicado o exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora